Tribunal: TJMT
Processo: 1006301-55.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006301-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Responsabilidade dos sócios e administradores, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), RONDON PLAZA SHOPPING LTDA - CNPJ: 01.004.734/0001-01 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RONDON PLAZA SHOPPING - CNPJ: 04.496.038/0001-58 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO RONDON PLAZA SHOPPING - CNPJ: 04.499.099/0001-79 (AGRAVANTE), JANAINA FERREIRA DA SILVA CAMPOS - CPF: 019.960.281-62 (AGRAVADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), MANOELA ROCHA PORTO DA COSTA VIEIRA - CPF: 047.773.471-50 (ADVOGADO), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PERDIMENTO DE COTAS SOCIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, manteve as agravantes no polo passivo, ao reconhecer a subsistência de sua legitimidade passiva após o perdimento das cotas sociais pertencentes a João Arcanjo Ribeiro em favor da União.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o perdimento de cotas sociais em favor da União afasta os efeitos da desconsideração inversa da personalidade jurídica anteriormente deferida e autoriza a exclusão das pessoas jurídicas agravantes do polo passivo da execução.

III. Razões de decidir

3. O perdimento de cotas sociais não extingue obrigações civis regularmente constituídas, nem transfere à União, de forma automática, o passivo das pessoas jurídicas vinculadas ao executado.

4. A alteração compulsória da titularidade das cotas não se confunde com sucessão universal, permanecendo íntegra a autonomia patrimonial das sociedades e entidades executadas.

5. A desconsideração inversa da personalidade jurídica foi deferida nos autos originários sem impugnação oportuna, incidindo a preclusão consumativa, que impede a rediscussão da matéria em fase processual inadequada.

6. O perdimento previsto no art. 91, II, do CP opera transferência patrimonial de ativos atingidos pela condenação criminal, sem previsão legal de sucessão passiva da União quanto às dívidas civis das pessoas jurídicas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O perdimento de cotas sociais em favor da União não afasta, por si só, a legitimidade passiva de pessoa jurídica alcançada por desconsideração inversa da personalidade jurídica. 2. A transferência compulsória de cotas sociais não implica sucessão universal da União quanto ao passivo civil das sociedades atingidas. 3. A ausência de impugnação oportuna à desconsideração inversa atrai a preclusão e impede a rediscussão da matéria no curso da execução.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RONDON PLAZA SHOPPING LTDA., CONDOMÍNIO RONDON PLAZA SHOPPING E ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO RONDON PLAZA SHOPPING

(Id-346132375), contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que em sede de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
n
.º
0003704-28.2026.8.11.0002
, movida por
JANAÍNA FERREIRA DA SILVA CAMPOS
, representando sua filha
KATIELLI APARECIDA FERREIRA ALMEIDA
,
com o objetivo de reformar decisão que reconheceu a legitimidade passiva das agravantes no cumprimento de sentença, mantendo-as no polo passivo da execução.

Conforme consta da petição inicial do agravo, as agravantes se insurgem contra a d
ecisão

que indeferiu pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva e determinou o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Alegam as agravantes que a execução originária foi proposta exclusivamente em face do Sr.
João Arcanjo Ribeiro
, sendo que sua inclusão no polo passivo ocorreu por meio de
desconsideração inversa da personalidade jurídica
, à época em que o executado detinha 60% das cotas sociais da empresa Rondon Plaza Shopping Ltda., por intermédio da pessoa jurídica JAR Projetos e Construções Civis Ltda.

Narram que, diante da ausência de pagamento da pensão mensal provisória fixada nos autos principais, a exequente requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio do Rondon Plaza Shopping, pedido que foi deferido. Posteriormente, houve extensão ao Condomínio Rondon Plaza Shopping e, ainda, bloqueio de valores da Associação dos Lojistas do Rondon Plaza Shopping, sob o argumento de que as movimentações financeiras eram realizadas por esta entidade.

Sustentam, todavia, que em 2014 foi proferida decisão nos autos nº 8537-79.2003.4.01.3600, determinando o
perdimento de bens do Sr. João Arcanjo Ribeiro
, dentre os quais as cotas sociais correspondentes a 60% do Rondon Plaza Shopping, transferidas à União. Destacam que “as cotas do Rondon Plaza não pertencem ao Sr. João Arcanjo desde o ano de 2014” e que, com o trânsito em julgado e posterior adjudicação, tais bens passaram definitivamente ao patrimônio da União.

Em suas palavras, afirmam que:

·

“a ação foi ajuizada em face apenas do Sr. João Arcanjo e somente os seus bens poderiam responder por sua dívida”;

·

“o Rondon Plaza Shopping não poderia permanecer no polo passivo da presente demanda”;

·

“o Condomínio Rondon Plaza Shopping e a Associação de Lojistas do Rondon Plaza Shopping não pertencem e jamais pertenceram ao patrimônio do Sr. João Arcanjo”;

·

“não é crível responder pelas dívidas oriundas do patrimônio de terceiros”.

Argumentam que a decisão agravada teria confundido a autonomia da pessoa jurídica com a responsabilidade patrimonial do sócio, impondo às agravantes obrigação decorrente de dívida pessoal do executado, mesmo após o perdimento das cotas sociais em favor da União.

Invocam o artigo 485, VI, do CPC, para sustentar a extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação às agravantes, por ilegitimidade passiva. Citam, ainda, precedentes da própria 4ª Vara Cível de Várzea Grande e decisões em embargos de declaração nos autos nº 0003704-28.2006.8.11.0002, nas quais teria sido reconhecida a ilegitimidade passiva do Rondon Plaza Shopping, do Condomínio e da Associação dos Lojistas, em situação que reputam idêntica.

Sustentam, ainda, que o Condomínio foi criado para regulamentar direitos e obrigações dos condôminos, e que a Associação dos Lojistas é entidade sem fins lucrativos, composta por associados efetivos, titulares e honorários, não integrando, em momento algum, o patrimônio do executado.

No tocante ao pedido de efeito suspensivo, alegam a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, afirmando que a manutenção das agravantes no polo passivo as expõe a bloqueios de contas, protestos e inscrições em cadastros restritivos de crédito, por dívida “de terceiro que sequer é sócio ou possuidor das Agravantes”.

A decisão agravada, por sua vez, conforme transcrita no recurso, entendeu que:

·

a dívida objeto do cumprimento de sentença é de responsabilidade da sociedade empresária, que possui personalidade e patrimônio próprios;

·

a alteração no quadro societário, ainda que decorrente de perdimento de bens, não extingue obrigações validamente constituídas pela pessoa jurídica;

·

o perdimento das cotas sociais não implica sucessão universal de obrigações pela União, tampouco exonera a pessoa jurídica de suas dívidas;

·

não há fundamento jurídico para inclusão da União no polo passivo.

Diante disso, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de “chamamento do feito à ordem” e declarou a legitimidade da Associação dos Lojistas do Rondon Plaza Shopping, Rondon Plaza Shopping Ltda. e Condomínio Rondon Plaza Shopping para figurarem no polo passivo da execução, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Por fim, requerem as agravantes:

- o provimento integral do recurso para reformar a decisão, reconhecendo e declarando a ilegitimidade passiva do Rondon Plaza Shopping Ltda., do Condomínio Rondon Plaza Shopping e da Associação dos Lojistas do Rondon Plaza Shopping, com a extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação a elas.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-

34626689.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Flávio Cezar Fachone
, manifestou pelo desprovimento do Recurso - Id-363557358.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
,
com o objetivo de reformar decisão que reconheceu a legitimidade passiva das agravantes no cumprimento de sentença, mantendo-as no polo passivo da execução.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à pretensão das Agravantes de ver reconhecida sua ilegitimidade passiva no cumprimento de sentença originário, ao argumento de que a decretação de perdimento das cotas sociais pertencentes a JOÃO ARCANJO RIBEIRO, em favor da União, teria afastado o suporte jurídico da desconsideração inversa da personalidade jurídica anteriormente deferida.

Todavia, a decisão recorrida examinou a matéria com precisão jurídica e adequada fundamentação, não havendo elemento novo capaz de infirmar suas conclusões.

Com efeito, conforme bem consignado pelo Juízo de origem, a tese defensiva parte de premissa equivocada ao confundir a figura do sócio com a personalidade jurídica das sociedades e entidades integrantes do polo passivo da execução.

A transferência compulsória das cotas sociais decorrente da pena de perdimento não possui o condão de extinguir obrigações civis regularmente constituídas, tampouco implica sucessão universal da União quanto ao passivo das pessoas jurídicas envolvidas. Ao revés, subsiste íntegra a autonomia patrimonial das entidades Agravantes, as quais permanecem responsáveis pelas obrigações anteriormente reconhecidas no âmbito da execução.

Também não prospera a alegação de ilegitimidade fundada em suposto fato superveniente, porquanto a desconsideração inversa da personalidade jurídica foi regularmente deferida nos autos originários, sem impugnação oportuna pelas partes interessadas, circunstância que atrai a incidência da preclusão consumativa, nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil, impedindo a rediscussão da matéria em momento processual inadequado.

Tal aspecto foi corretamente suscitado nas contrarrazões recursais, nas quais se demonstrou que o presente agravo busca, em verdade, reabrir discussão já estabilizada no curso da execução.

Outrossim, igualmente acertada a conclusão no sentido de que o perdimento de bens previsto no art. 91, II, do Código Penal não importa transferência automática de obrigações civis à União. O instituto opera mera transferência patrimonial dos ativos atingidos pela condenação criminal, sem qualquer previsão legal de sucessão passiva relativamente às dívidas das pessoas jurídicas vinculadas ao executado, razão pela qual inexiste fundamento jurídico para exclusão das agravantes do polo passivo ou para inclusão da União na demanda.

Cumpre salientar, ainda, que o parecer ministerial converge integralmente com a manutenção da decisão agravada, destacando que a alteração da composição societária não afasta a responsabilidade patrimonial das pessoas jurídicas executadas, sobretudo diante da autonomia patrimonial que rege o sistema societário brasileiro.

O Órgão Ministerial também enfatiza a inexistência de sucessão universal decorrente do perdimento de bens, bem como a inadequação da pretensão recursal de rediscutir matéria já decidida nos autos originários.

Nessa perspectiva, inexistindo ilegalidade, teratologia ou desacerto na decisão combatida, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026